Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733369-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO RECORRIDO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO ENQUADRAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1 Eventuais vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência. 2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 3. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital. 4. Na hipótese, nenhuma ilegalidade encontra-se evidente. Todos os membros da Comissão Específica e Recursal, analisando as características fenotípicas do apelante, entenderam que este não se enquadra como pessoa preta ou parda. Demais, o parecer do Comité Recursal Específico encontra-se, ainda que de modo sucinto, devidamente motivado, tendo sido garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, de acordo com as normas previstas no Edital. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 437 do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou cerceamento de defesa; b) artigo 2o da Lei 12.990/2014, diante da competência do poder judiciário para apreciar possível ilegalidade perpetrada pela administração pública no procedimento de classificação dentro da cota destinada a pessoas negras ou pardas. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 437 do CPC, pois “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Confira-se, ainda, de semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. De igual forma, não merece seguir o recurso quanto à tese de ofensa ao artigo 2o da Lei 12.990/2014 e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fez constar, verbis: “Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao Edital. (...) Na hipótese, nenhuma ilegalidade encontra-se evidente. Todos os membros da Comissão Específica e Recursal, analisando as características fenotípicas do apelante, entenderam que este não se enquadra como pessoa preta ou parda. Demais, o parecer do Comité Recursal Específico encontra-se, ainda que de modo sucinto, devidamente motivado, tendo sido garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, de acordo com as normas previstas no Edital.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012